Tribunal: TJMT
Processo: 1001104-64.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001104-64.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 048.937.571-56 (EMBARGANTE), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 048.937.571-56 (EMBARGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGAN
TE(S):
MAPFRE VIDA S/A

EMBARGADO(S):
LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA

EMENTA.
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL E AO DEVER DE INFORMAÇÃO. TEMA 1.112/STJ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MAPFRE VIDA S/A contra acórdão que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso da parte autora, mantendo a condenação ao pagamento integral da indenização securitária decorrente de invalidez permanente, afastando a aplicação proporcional da tabela da SUSEP e ajustando os consectários legais e os honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar alegações relativas à natureza da estipulação contratual firmada por intermédio da FHE, ao dever de informação da seguradora e à aplicação do Tema 1.112 do STJ, bem como se os embargos podem ser acolhidos exclusivamente para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão julgador.

O mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada não caracteriza omissão apta a justificar a integração do julgado, sendo inadmissível a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal destinado à reapreciação da controvérsia já decidida.

O prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos
aclaratórios
, exigindo-se a efetiva demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, circunstância não verificada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2.

O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos declaratórios, exigindo-se a demonstração concreta de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC,
arts
. 6o, III, 46 e 54, § 4o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

MAPFRE VIDA S/A
contra o acórdão em ID no
359809873
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso da parte embargante e deu parcial provimento ao recurso da parte embargada, nos seguintes termos:

“CONCLUSÃO

Desse modo, a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento do direito do Autor à indenização securitária integral e quanto ao afastamento da tabela da SUSEP; e deve ser reformada em parte apenas para:

ajustar os consectários legais; e

fixar os honorários sucumbenciais por equidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por MAPFRE VIDA S/A

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta por LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA, para:

MANTER
a condenação securitária integral no valor de
R$ 4.500,00
;

AFASTAR
o critério fixado na sentença de incidência da taxa SELIC desde a contratação, determinando que a condenação observe:

(a) correção monetária incidente sobre o capital segurado vigente ao tempo do sinistro, apurado de acordo com a última renovação contratual eficaz então em vigor, nos termos da apólice e aditivos juntados aos autos; e

(b) juros de mora a partir da citação;

FIXAR
os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Considerando que a verba sucumbencial foi expressamente redimensionada neste julgamento, com substituição do critério percentual originário por arbitramento equitativo, deixo de proceder, no caso concreto, a nova majoração com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, a fim de evitar sobreposição de critérios de fixação da sucumbência na mesma oportunidade recursal.”

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto à natureza da estipulação e ao vínculo associativo entre a FHE e os segurados.

Requer o prequestionamento, com vistas a viabilizar eventual interposição de recurso especial, diante da possível violação aos
arts
. 6o, III, 46 e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.112.

Dessa forma, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o alegado vício, com efeitos modificativos e para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões, conforme ID no 364851384, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGAN
TE(S):
MAPFRE VIDA S/A

EMBARGADO(S):
LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
MAPFRE VIDA S/A
contra o acórdão em ID no 359809873, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte embargante e deu parcial provimento ao recurso da parte embargada, nos seguintes termos:

“CONCLUSÃO

Desse modo, a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento do direito do Autor à indenização securitária integral e quanto ao afastamento da tabela da SUSEP; e deve ser reformada em parte apenas para:

ajustar os consectários legais; e

fixar os honorários sucumbenciais por equidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por MAPFRE VIDA S/A

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta por LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA, para:

MANTER
a condenação securitária integral no valor de
R$ 4.500,00
;

AFASTAR
o critério fixado na sentença de incidência da taxa SELIC desde a contratação, determinando que a condenação observe:

(a) correção monetária incidente sobre o capital segurado vigente ao tempo do sinistro, apurado de acordo com a última renovação contratual eficaz então em vigor, nos termos da apólice e aditivos juntados aos autos; e

(b) juros de mora a partir da citação;

FIXAR
os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Considerando que a verba sucumbencial foi expressamente redimensionada neste julgamento, com substituição do critério percentual originário por arbitramento equitativo, deixo de proceder, no caso concreto, a nova majoração com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, a fim de evitar sobreposição de critérios de fixação da sucumbência na mesma oportunidade recursal.”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA e MAPFRE VIDA S/A

APELADO(S): LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA e MAPFRE VIDA S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária, que julgou procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), acrescidos da Taxa Selic a partir da contratação, além de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20
%(
vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em síntese, a controvérsia devolvida a esta instância recursal abrange (i) a Apelação da seguradora, que pretende a aplicação da tabela da SUSEP e a redução proporcional da indenização; e (
ii
) a Apelação do Autor, que busca a reforma da sentença quanto aos consectários legais e quanto aos honorários advocatícios, para que sejam fixados por equidade.

Passo ao exame conjunto das teses recursais.

DA APELAÇÃO DA MAPFRE VIDA S/A

DA INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO PROPORCIONAL PELA TABELA DA SUSEP NO CASO CONCRETO

A seguradora sustenta, em síntese, que a invalidez apurada seria apenas parcial, razão pela qual o pagamento da indenização deveria observar os percentuais da tabela da SUSEP.

O laudo pericial judicial (ID 350242396), produzido por especialista nomeado pelo juízo (AUDIMAT – Auditoria e Perícia), é claro ao consignar que o Autor apresenta luxação recorrente do ombro esquerdo, com instabilidade articular aos mínimos esforços, limitação para elevação do braço acima de 45 (quarenta e cinco) graus.

Ademais, consigna que além de impossibilidade de rotação, constata-se impossibilidade de abdução e adução, circunstâncias que o impedem de realizar atividades comuns do cotidiano militar, como exercícios físicos, manejo de arma de fogo e treinamentos que exijam a utilização de ambos os membros superiores.

O perito judicial foi categórico ao afirmar que a incapacidade é permanente e total para as atividades militares, bem como que a lesão possui relação causal com a atividade desempenhada no Exército.

Sob esse panorama, a conclusão alcançada na sentença está em consonância com a prova técnica produzida, que constitui o elemento probatório central para aferição da extensão da incapacidade.

A circunstância de o perito, ao responder quesitos da seguradora, ter feito referência à correspondência com percentuais da tabela da SUSEP para perda parcial do membro não afasta a conclusão principal do laudo: para a atividade profissional efetivamente exercida pelo segurado, a incapacidade é total e permanente.

Cumpre assinalar, para evitar leitura fragmentada da prova técnica, que a menção a percentual de perda funcional do membro superior, em abstrato, não prevalece sobre a conclusão pericial global firmada em juízo.

Isso porque a controvérsia não se resolve por exame meramente anatômico-segmentar da lesão, mas pela sua repercussão concreta sobre a aptidão funcional do segurado para o exercício da atividade profissional que desempenhava.

E, nesse ponto, o laudo judicial foi categórico ao concluir pela incapacidade permanente e total para as atividades militares, circunstância que inviabiliza a pretendida redução proporcional da indenização.

Além disso, mesmo sob outro enfoque, não se sustenta a pretensão de redução proporcional da cobertura.

Ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de aplicação da tabela para redução proporcional da cobertura, a cláusula limitativa invocada pela seguradora não poderia ser oposta ao segurado sem prova segura de sua ciência prévia, adequada e inequívoca. Trata-se, portanto, de fundamento subsidiário bastante, apto, por si só, a afastar a pretensão recursal.

A sentença registrou, com acerto, que não há nos autos prova de ciência prévia e inequívoca do segurado quanto à cláusula limitativa referente à aplicação da tabela da SUSEP, tampouco documento assinado pelo Autor demonstrando conhecimento das condições gerais do seguro.

Assentou, ainda, que a contratação ocorreu por intermédio da Fundação Habitacional do Exército - FHE, na qualidade de estipulante, sem demonstração de vínculo jurídico anterior apto a deslocar de modo automático o dever de informação.

No julgamento do Tema Repetitivo 1.112, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que, nos seguros de vida coletivos, cabe ao estipulante prestar as informações prévias sobre cláusulas limitativas apenas nas hipóteses de estipulação própria, senão, vejamos:

“[...] (i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e (
ii
) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora. [...]” (TEMA 1.112 – STJ – 2° SEÇÃO –
Resp
1874811/SC)

De outro lado, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes não se incluem no âmbito dessa regra, devendo, nessas situações, ser considerada a relação direta entre segurado e seguradora.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos não evidenciam, de forma segura, que a FHE, embora formalmente indicada como estipulante, mantivesse com o segurado vínculo jurídico antecedente e autônomo apto a enquadrar, sem controvérsia, a hipótese como estipulação própria, nos exatos contornos definidos pelo Tema 1.112 do STJ.

Vejamos julgado nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DOENÇA OCUPACIONAL. ESTIPULAÇÃO IMPRÓPRIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE CLÁUSULAS RESTRITIVAS. INEFICÁCIA DAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DO SEGURADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostas por seguradora e segurado contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por
ex-bancário
, com base em apólices de seguro coletivo contratadas com cobertura para invalidez permanente por acidente, em razão de doenças ocupacionais adquiridas no exercício da atividade laboral. A sentença condenou a seguradora ao pagamento integral da indenização contratada, afastando as cláusulas de exclusão de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória, considerando a alegada ciência do segurado desde 2014; (
ii
) saber se a apólice configura estipulação imprópria e, nesse caso, se a seguradora tinha o dever de prestar informações claras e adequadas sobre as cláusulas limitativas; (
iii
) saber se a exclusão de cobertura para doenças ocupacionais pode prevalecer diante da ausência de informação prévia clara ao segurado; (
iv
) saber se o capital segurado deve observar o limite previsto nas apólices ou outro parâmetro; e (v) definir o termo inicial da correção monetária sobre a indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de prescrição foi afastada, pois não restou comprovada a ciência inequívoca do segurado sobre a invalidez permanente antes de 2019, sendo a ação proposta em 2020. Aplica-se a Súmula 278 do STJ e os Temas Repetitivos 668 e 875.

4. Configurada a estipulação imprópria (ou falsa estipulação), pois o estipulante (TOP CLUBE BRADESCO) não possui vínculo anterior com o segurado (empregado do Banco Bradesco). O contrato deve ser tratado como seguro individual, conforme TEMA 1112 do STJ.

5. A seguradora não comprovou o dever de informação clara, adequada e destacada acerca das cláusulas limitativas de cobertura. Aplica-se o CDC (
arts
. 6o, III, 31, 46 e 54, § 4o), sendo ineficazes tais cláusulas.

6. Doença ocupacional se equipara a acidente de trabalho para fins securitários, sendo devida a cobertura securitária quando constatada a invalidez permanente, conforme precedentes do STJ e jurisprudência consolidada.

7. Laudo pericial confirmou a invalidez parcial e permanente com nexo causal com as atividades laborais. As cláusulas de exclusão não produzem efeitos na ausência de informação prévia e clara.

8. As apólices contratadas estipulam indenizações de até R$ 950.000,00 e R$ 450.000,00, valores que prevalecem sobre limites inferiores referenciados em outros documentos.

9. Quanto à correção monetária, aplica-se a Súmula 632 do STJ (múltiplo salarial), com termo inicial fixado na data da última alteração salarial anterior ao evento que ensejou a indenização, a ser apurada em liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. O contrato de seguro coletivo com estipulação imprópria deve ser considerado como contrato individual, impondo-se à seguradora o dever direto de informar as cláusulas limitativas de cobertura. 2. Cláusulas de exclusão de cobertura que não foram previamente informadas de forma clara e destacada ao segurado são ineficazes. 3. Doença ocupacional com nexo causal com a atividade laboral equipara-se a acidente de trabalho para fins de cobertura securitária. 4. A ausência de prova de ciência do segurado sobre as cláusulas limitativas impede a aplicação da tabela proporcional da SUSEP e assegura o pagamento integral do capital segurado. 5. A correção monetária sobre a indenização securitária incide desde a data da última alteração salarial anterior ao sinistro, conforme Súmula 632 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
373, II; 435; CDC, arts. 6o, III e VIII; 14; 31; 46; 47; 54, §4o; CC, arts.
422, 801; Resolução CNSP no 434/2021, art. 2o, §§ 1o e 2o; Lei 14.599/2023 (Marco Legal Securitário), art. 121; Súmulas STJ no 278 e 632.

Jurisprudência relevante citada: STJ, TEMA 1112; TEMA 232;
AgInt
no
AREsp
2273935/MT;
AgInt
no REsp 1728428/SC; TJ-MS, AC 0807438-65.2022.8.12.0001; TJ-MS, AC 0803914-60.2022.8.12.0001.

(N.U 1000570-80.2020.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026)

Em cenário como esse, não se pode presumir satisfeito o dever de informação quanto às cláusulas restritivas, impondo-se à seguradora o ônus de demonstrar, de forma concreta, a ciência prévia, clara e adequada do aderente.

Em tal contexto, não comprovada a informação clara, adequada e prévia sobre a limitação indenizatória, descabe opor ao consumidor cláusula restritiva para reduzir o capital segurado.

A orientação jurisprudencial desta Corte caminha na mesma direção, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DOENÇA OCUPACIONAL. ESTIPULAÇÃO IMPRÓPRIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE CLÁUSULAS RESTRITIVAS. INEFICÁCIA DAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DO SEGURADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostas por seguradora e segurado contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por
ex-bancário
, com base em apólices de seguro coletivo contratadas com cobertura para invalidez permanente por acidente, em razão de doenças ocupacionais adquiridas no exercício da atividade laboral. A sentença condenou a seguradora ao pagamento integral da indenização contratada, afastando as cláusulas de exclusão de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória, considerando a alegada ciência do segurado desde 2014; (
ii
) saber se a apólice configura estipulação imprópria e, nesse caso, se a seguradora tinha o dever de prestar informações claras e adequadas sobre as cláusulas limitativas; (
iii
) saber se a exclusão de cobertura para doenças ocupacionais pode prevalecer diante da ausência de informação prévia clara ao segurado; (
iv
) saber se o capital segurado deve observar o limite previsto nas apólices ou outro parâmetro; e (v) definir o termo inicial da correção monetária sobre a indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de prescrição foi afastada, pois não restou comprovada a ciência inequívoca do segurado sobre a invalidez permanente antes de 2019, sendo a ação proposta em 2020. Aplica-se a Súmula 278 do STJ e os Temas Repetitivos 668 e 875.

4. Configurada a estipulação imprópria (ou falsa estipulação), pois o estipulante (TOP CLUBE BRADESCO) não possui vínculo anterior com o segurado (empregado do Banco Bradesco). O contrato deve ser tratado como seguro individual, conforme TEMA 1112 do STJ.

5. A seguradora não comprovou o dever de informação clara, adequada e destacada acerca das cláusulas limitativas de cobertura. Aplica-se o CDC (
arts
. 6o, III, 31, 46 e 54, § 4o), sendo ineficazes tais cláusulas.

6. Doença ocupacional se equipara a acidente de trabalho para fins securitários, sendo devida a cobertura securitária quando constatada a invalidez permanente, conforme precedentes do STJ e jurisprudência consolidada.

7. Laudo pericial confirmou a invalidez parcial e permanente com nexo causal com as atividades laborais. As cláusulas de exclusão não produzem efeitos na ausência de informação prévia e clara.

8. As apólices contratadas estipulam indenizações de até R$ 950.000,00 e R$ 450.000,00, valores que prevalecem sobre limites inferiores referenciados em outros documentos.

9. Quanto à correção monetária, aplica-se a Súmula 632 do STJ (múltiplo salarial), com termo inicial fixado na data da última alteração salarial anterior ao evento que ensejou a indenização, a ser apurada em liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. O contrato de seguro coletivo com estipulação imprópria deve ser considerado como contrato individual, impondo-se à seguradora o dever direto de informar as cláusulas limitativas de cobertura. 2. Cláusulas de exclusão de cobertura que não foram previamente informadas de forma clara e destacada ao segurado são ineficazes. 3. Doença ocupacional com nexo causal com a atividade laboral equipara-se a acidente de trabalho para fins de cobertura securitária. 4. A ausência de prova de ciência do segurado sobre as cláusulas limitativas impede a aplicação da tabela proporcional da SUSEP e assegura o pagamento integral do capital segurado. 5. A correção monetária sobre a indenização securitária incide desde a data da última alteração salarial anterior ao sinistro, conforme Súmula 632 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
373, II; 435; CDC, arts. 6o, III e VIII; 14; 31; 46; 47; 54, §4o; CC, arts.
422, 801; Resolução CNSP no 434/2021, art. 2o, §§ 1o e 2o; Lei 14.599/2023 (Marco Legal Securitário), art. 121; Súmulas STJ no 278 e 632.

Jurisprudência relevante citada: STJ, TEMA 1112; TEMA 232;
AgInt
no
AREsp
2273935/MT;
AgInt
no REsp 1728428/SC; TJ-MS, AC 0807438-65.2022.8.12.0001; TJ-MS, AC 0803914-60.2022.8.12.0001.

(N.U 1000570-80.2020.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026)

A interpretação mais favorável ao aderente, em contrato de adesão e em relação de consumo, prestigia os
arts
. 6o, III, 46 e 54, § 4o, do CDC, bem como a boa-fé objetiva.

Em contratos de adesão, especialmente no âmbito securitário, cláusulas limitativas de direito devem ser redigidas com clareza, destaque e inteligibilidade, não bastando sua simples inserção formal nas condições gerais da apólice.

Ausente prova de que o segurado teve acesso efetivo e compreensão adequada da restrição indenizatória invocada, inviável sua oponibilidade para reduzir o capital segurado.

Vejamos julgado desta Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR E SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DOENÇA OCUPACIONAL. ESTIPULAÇÃO IMPRÓPRIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE CLÁUSULAS RESTRITIVAS. INEFICÁCIA DAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DO SEGURADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostas por seguradora e segurado contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por
ex-bancário
, com base em apólices de seguro coletivo contratadas com cobertura para invalidez permanente por acidente, em razão de doenças ocupacionais adquiridas no exercício da atividade laboral. A sentença condenou a seguradora ao pagamento integral da indenização contratada, afastando as cláusulas de exclusão de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória, considerando a alegada ciência do segurado desde 2014; (
ii
) saber se a apólice configura estipulação imprópria e, nesse caso, se a seguradora tinha o dever de prestar informações claras e adequadas sobre as cláusulas limitativas; (
iii
) saber se a exclusão de cobertura para doenças ocupacionais pode prevalecer diante da ausência de informação prévia clara ao segurado; (
iv
) saber se o capital segurado deve observar o limite previsto nas apólices ou outro parâmetro; e (v) definir o termo inicial da correção monetária sobre a indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de prescrição foi afastada, pois não restou comprovada a ciência inequívoca do segurado sobre a invalidez permanente antes de 2019, sendo a ação proposta em 2020. Aplica-se a Súmula 278 do STJ e os Temas Repetitivos 668 e 875.

4. Configurada a estipulação imprópria (ou falsa estipulação), pois o estipulante (TOP CLUBE BRADESCO) não possui vínculo anterior com o segurado (empregado do Banco Bradesco). O contrato deve ser tratado como seguro individual, conforme TEMA 1112 do STJ.

5. A seguradora não comprovou o dever de informação clara, adequada e destacada acerca das cláusulas limitativas de cobertura. Aplica-se o CDC (
arts
. 6o, III, 31, 46 e 54, § 4o), sendo ineficazes tais cláusulas.

6. Doença ocupacional se equipara a acidente de trabalho para fins securitários, sendo devida a cobertura securitária quando constatada a invalidez permanente, conforme precedentes do STJ e jurisprudência consolidada.

7. Laudo pericial confirmou a invalidez parcial e permanente com nexo causal com as atividades laborais. As cláusulas de exclusão não produzem efeitos na ausência de informação prévia e clara.

8. As apólices contratadas estipulam indenizações de até R$ 950.000,00 e R$ 450.000,00, valores que prevalecem sobre limites inferiores referenciados em outros documentos.

9. Quanto à correção monetária, aplica-se a Súmula 632 do STJ (múltiplo salarial), com termo inicial fixado na data da última alteração salarial anterior ao evento que ensejou a indenização, a ser apurada em liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. O contrato de seguro coletivo com estipulação imprópria deve ser considerado como contrato individual, impondo-se à seguradora o dever direto de informar as cláusulas limitativas de cobertura. 2. Cláusulas de exclusão de cobertura que não foram previamente informadas de forma clara e destacada ao segurado são ineficazes. 3. Doença ocupacional com nexo causal com a atividade laboral equipara-se a acidente de trabalho para fins de cobertura securitária. 4. A ausência de prova de ciência do segurado sobre as cláusulas limitativas impede a aplicação da tabela proporcional da SUSEP e assegura o pagamento integral do capital segurado. 5. A correção monetária sobre a indenização securitária incide desde a data da última alteração salarial anterior ao sinistro, conforme Súmula 632 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
373, II; 435; CDC, arts. 6o, III e VIII; 14; 31; 46; 47; 54, §4o; CC, arts.
422, 801; Resolução CNSP no 434/2021, art. 2o, §§ 1o e 2o; Lei 14.599/2023 (Marco Legal Securitário), art. 121; Súmulas STJ no 278 e 632.

Jurisprudência relevante citada: STJ, TEMA 1112; TEMA 232;
AgInt
no
AREsp
2273935/MT;
AgInt
no REsp 1728428/SC; TJ-MS, AC 0807438-65.2022.8.12.0001; TJ-MS, AC 0803914-60.2022.8.12.0001.

(N.U 1000570-80.2020.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026)

DA APELAÇÃO DE LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

A sentença fixou a incidência da taxa SELIC a partir da contratação. Ocorre que a própria seguradora, nos embargos de declaração, suscitou que, tratando-se de seguro de vida em grupo com renovações sucessivas, o termo inicial da correção monetária não deveria ser a contratação originária, mas a última renovação vigente ao tempo do sinistro.

Tal debate foi expressamente instaurado nos autos, embora rejeitado pelo Juízo de origem sob o fundamento de que se tratava de mera discordância recursal.

A meu ver, a irresignação do Autor merece acolhimento parcial justamente para afastar a fórmula genérica adotada na sentença.

A Lei no 14.905/2024 alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, dispondo, entre outros pontos, sobre atualização monetária e juros legais. O art. 389 passou a prever, em seu parágrafo único, a aplicação do IPCA quando o índice de atualização monetária não tiver sido convencionado ou não estiver previsto em lei específica; por sua vez, o art. 406 passou a estabelecer que os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

Vejamos:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)”

“ [...]
Art. 406.Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. [...]” (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024)

No entanto, independentemente da discussão sobre a incidência temporal da Lei no 14.905/2024, a técnica decisória impõe, no caso, a correção do marco inicial adotado pela sentença, pois a expressão desde a contratação desconsidera a dinâmica própria do seguro coletivo com renovações sucessivas e não se harmoniza com o debate efetivamente travado nos autos.

A própria insurgência da seguradora, ao invocar a necessidade de observância da última renovação contratual vigente à época do sinistro, evidencia que a contratação originária não se apresenta como o referencial mais adequado para atualização do capital segurado.

Assim, reputo mais adequado fixar que a correção monetária incida sobre o capital segurado vigente ao tempo do sinistro, apurado conforme a última renovação contratual então eficaz, constante da apólice e dos aditivos juntados aos autos, afastando-se o critério genérico de SELIC desde a contratação, que confunde atualização monetária com juros de mora e desconsidera a evolução contratual do seguro.

Quanto aos juros de mora, tenho que devem incidir a partir da citação, nos termos da regra geral do inadimplemento contratual judicialmente perseguido, solução que se mostra mais segura à luz do acervo probatório disponível e evita a manutenção da fórmula ampla de “Selic desde a contratação”, que, além de juridicamente imprecisa, concentra em um único marco encargos de natureza diversa.

DO CABIMENTO DA FIXAÇÃO POR EQUIDADE NO CASO CONCRETO

A sentença arbitrou honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, o que perfaz R$ 900,00 (novecentos reais). Nos Embargos de Declaração, o Autor já havia apontado que esse montante se revelava irrisório diante da atuação desenvolvida ao longo do processo.

A pretensão foi rejeitada ao fundamento de que existia valor de condenação definido e de que o Tema 1.076 do STJ afastaria a equidade, vejamos o que diz o tema:

“[...] i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...]” (TEMA 1.076– STJ – 2° SEÇÃO –
Resp
1850512/SP)

Todavia, a distinção do caso concreto é evidente.

O Tema 1.076 do STJ fixou que a apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, do proveito econômico ou da causa forem elevados, sendo obrigatória, nessas hipóteses, a observância dos percentuais dos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC.

O mesmo precedente repetitivo assentou, porém, que a equidade é admitida quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

É precisamente essa a hipótese dos autos. O proveito econômico reconhecido é de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), e a aplicação do percentual máximo de 20% (vinte por cento) resultou em verba sucumbencial de R$ 900,00 (novecentos reais).

A incidência da regra excepcional de equidade, aqui, não decorre de mero inconformismo com o resultado numérico da aplicação do percentual legal, mas do reconhecimento de que o proveito econômico obtido é irrisório em termos sucumbenciais, nos exatos moldes admitidos pelo Tema 1.076 do STJ.

A isso se soma o fato de que a causa demandou atividade processual efetiva, inclusive produção de prova pericial, formulação de quesitos, manifestações técnicas posteriores ao laudo, oposição de embargos declaratórios e atuação em fase recursal, circunstâncias que evidenciam que a verba de R$ 900,00 (novecentos reais) não remunera adequadamente o trabalho profissional desenvolvido.

Para a realidade do processo, esse montante não remunera adequadamente o trabalho profissional efetivamente desenvolvido. Com efeito, não se trata de demanda singela ou resolvida em cognição superficial.

O processo contou com apresentação de petição inicial (ID 350241473) instruída com documentos médicos e fundamentos específicos sobre seguro de vida em grupo e estipulação imprópria, impugnação à contestação (ID

350242353), saneamento com definição de diversos pontos controvertidos (ID 350242356), formulação de quesitos (ID

350242365), manifestações após o laudo (ID 350242399), embargos de declaração (ID 350242404), apelação (ID 350242411) e contrarrazões (ID 350242418).

A própria tramitação demonstra atividade processual relevante, houve discussão específica sobre a necessidade e o custo da perícia (ID 350242374), com proposta inicial superior a R$ 5.512,50 (cinco mil e quinhentos e doze reais e cinquenta centavos) e posterior arbitramento judicial em valor inferior, justamente por envolver especialidade médica e exame presencial.

Isso revela que a causa, embora de baixo valor econômico, exigiu atuação técnica compatível com demanda de complexidade superior ao ordinário.

Nessas circunstâncias, a manutenção de honorários em R$ 900,00 (novecentos reais) acabaria por aviltar a remuneração profissional, em afronta à razoabilidade, à proporcionalidade e à própria lógica do art. 85, § 8o, do CPC, que autoriza a fixação equitativa justamente nas hipóteses em que o proveito econômico é irrisório ou o valor da causa é muito baixo.

Assim, distinguindo-se adequadamente o caso concreto do Tema 1.076 do STJ, reputo cabível a fixação equitativa da verba sucumbencial no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia que melhor remunera o trabalho desenvolvido, sem implicar excesso e sem perder de vista a dimensão econômica da lide.

Não se está, pois, afastando a regra do art. 85, § 2o, do CPC por simples juízo subjetivo de conveniência, mas aplicando a ressalva expressamente admitida no precedente repetitivo para hipóteses em que o proveito econômico é irrisório e a adoção automática do critério percentual conduz a verba aviltante.

CONCLUSÃO

Desse modo, a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento do direito do Autor à indenização securitária integral e quanto ao afastamento da tabela da SUSEP; e deve ser reformada em parte apenas para:

ajustar os consectários legais; e

fixar os honorários sucumbenciais por equidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por MAPFRE VIDA S/A

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta por LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA, para:

MANTER
a condenação securitária integral no valor de
R$ 4.500,00
;

AFASTAR
o critério fixado na sentença de incidência da taxa SELIC desde a contratação, determinando que a condenação observe:

(a) correção monetária incidente sobre o capital segurado vigente ao tempo do sinistro, apurado de acordo com a última renovação contratual eficaz então em vigor, nos termos da apólice e aditivos juntados aos autos; e

(b) juros de mora a partir da citação;

FIXAR
os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Considerando que a verba sucumbencial foi expressamente redimensionada neste julgamento, com substituição do critério percentual originário por arbitramento equitativo, deixo de proceder, no caso concreto, a nova majoração com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, a fim de evitar sobreposição de critérios de fixação da sucumbência na mesma oportunidade recursal.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento,
o
acórdão embargado consignou que

o
laudo pericial judicial (ID 350242396) concluiu que o autor apresenta luxação recorrente do ombro esquerdo, com grave limitação funcional, tornando-o total e permanentemente incapaz para o exercício das atividades militares, inclusive por comprometer atos essenciais como esforço físico, manejo de arma e uso pleno dos membros superiores.

A referência do perito a percentuais da tabela da SUSEP não afasta essa conclusão, porquanto a incapacidade deve ser aferida em relação à atividade profissional exercida, e não de forma abstrata. Assim, é indevida a redução proporcional da indenização.

De modo subsidiário, ainda que se admitisse tal redução, a cláusula limitativa não pode ser oposta ao segurado, pois não há prova de sua ciência prévia, clara e inequívoca.

A contratação se deu por intermédio da FHE, sem demonstração segura de estipulação própria, nos termos do Tema 1.112 do STJ, o que mantém o dever de informação com a seguradora.

Diante da ausência de comprovação de adequada informação sobre a limitação contratual, impõe-se afastar a redução do capital segurado, aplicando-se a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do CDC e da boa-fé objetiva.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026